Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735422-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA MARISA ZENE DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBA MARISA ZENE DA SILVA, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora réu/agravado. Conforme se verifica na decisão de ID. Num. 41855396, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. Porém, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 43079577. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Tendo em vista que o preparo era o tema do presente recurso, a agravante foi intimada a efetuar o pagamento uma vez que o pedido pelo benefício da justiça gratuita foi indeferido. Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 43079577). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023 13:39:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora